Tribunal: STF
Processo: ARE 1479738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO POR ENTENDER NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSURGENCIA DO AGRAVANTE ALEGANDO A ILEGALIDADE NOS ÍNDICES UTILIZADOS PELO AGRAVADO PARA A CORREÇÃO DOS CRÉDITO DE ICMS, BEM COMO, A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE JUROS SOBRE JUROS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE ADOTA OS ÍNDICES DESCRITOS NA LEI 3521/2000 PARA REMUNERAR O SEU CRÉDITO. PRECEDENTE COMO FORÇA VINCULANTE, TEMA 1062 DO STF, QUE PERMITE AOS ESTADOS MEMBROS E AO DISTRITO FEDERAL LEGISLAR SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE SEUS CRÉDITOS FISCAIS, LIMITANDO-SE, PORÉM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA OS MESMOS FINS. UNIÃO QUE ESTABELECE A SELIC PARA A CORREÇÃO DE SEUS CRÉDITOS. AUSENCIA, EM PRINCÍPIO, DE ILEGALIDADE NA ADOÇÃO DO ESTADO DE ÍNDICE DIVERSO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SABER SE NO CASO CONCRETO FOI RESPEITADO OS PARAMETROS CITADOS NA JURISPRUDENCIA, FICANDO OS CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS PELO ESTADO LIMITADOS AO DA UNIÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE SE MOSTRA A VIA INADEQUADA PARA DIRIMIR A CONTROVERSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I, §§ 1º e 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente